Tribunal: TJMT
Processo: 1018177-51.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018177-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (EMBARGANTE), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (EMBARGANTE), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
HABEAS CORPUS
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDA AO CORRÉU – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que já foi
debatida no acórdão impugnado
, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido, tampouco é cabível os aclaratórios com inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto do
habeas corpus
anteriormente manejado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Eliomar Deitos
contra o acórdão (Id. 28937586), proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1018177-51.2019.8.11.0046, que, à unanimidade,
denegou a ordem
, mantendo a prisão preventiva do embargante, conforme assim ementado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO/MT – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de fortes indícios de que o paciente integra/participa/colabora com organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).

A gravidade concreta dos delitos apurados e a periculosidade do agente demonstram a real necessidade da medida constritiva, especialmente para resguardar a ordem pública, o que torna descabida a pretensão liberatória uma vez que subsistem os elementos que deram ensejo à segregação.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.”

Nas razões recursais, a defesa do embargante aponta, em síntese, a ocorrência de contradição no acórdão impugnado, consignando que no julgamento do
habeas corpus
n. 1013846-26.2019.8.11.0000 foi reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo ao coacusado João Bosco de Campos, o que não foi feito em relação ao embargante que se encontra na mesma situação (Id. 29368480).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso,
“ante a inexistência da apontada contradição no acórdão”
(Id. 32787568).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020